Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Em consulta ao andamento da execução n. 0095971-25.2005.8.07.0015, referente ao apelante Paulo de Souza Pereira, consta a extinção da punibilidade em razão da morte do executado, ocorrida em 14.4.20. Intime-se o advogado da parte para que, se o caso, junte aos autos cópia da certidão de óbito de Paulo de Souza Pereira.